Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005829-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS - CPF: 703.682.651-70 (PACIENTE), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ÁLVARO DE OLIVEIRA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUZIA COELHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 157, §2o, INCISO II E V, DO CP –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO COMETIDO, EM TESE, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, VIOLÊNCIA CONTRA AS VÍTIMAS E DISPAROS CONTRA OS POLICIAIS – PACIENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PRISÃO ANTECIPADA JUSTIFICADA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PRISÃO MANTIDA –

ORDEM DENEGADA
.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
),
em razão da gravidade do delito, bem como para evitar a reiteração delitiva, pois consta em seu desfavor diversas investigações relacionadas a crimes patrimoniais, com emprego de violência. Além disso, nota-se que o MM. Juiz, informou que as vítimas foram agredidas, bem como o paciente, em tese, desferiu disparos de arma de fogo contra a guarnição e evadiu-se do local.

Ainda, observa-se das informações que o paciente foi, em tese, reconhecido pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcos Mateus Siqueira Ramos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Expõe que o paciente foi preso no dia 23 de dezembro de 2020, após cumprimento de mandado de prisão decretada pelo MM. Juiz plantonista, pela suposta pratica do delito de roubo majorado.

Salienta
que a decisão carece de fundamentação idônea, bem como estão ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Aduz que a autoridade judiciária amparou o decreto prisional de forma vaga e imprecisa, em suposta garantia da ordem pública, contudo a gravidade do delito, e a reiteração delitiva, não possuem o condão de autorizar a custódia preventiva.

Declara que o paciente é primário, possui residência fixa, bem como negou que tenha cometido o suposto delito.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente inclusive, para seja revogada a prisão preventiva, e no mérito, a confirmação da ordem em definitivo, e, alternativamente, a substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id. 81684485/82597497).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em sede de plantão (Id. 82627461).

Informações prestadas (Id. 82746050).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifestou-se pela não concessão do remédio constitucional
(Id. 83198975), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada por ser paciente com outras ações penais em trâmite - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcos Mateus Siqueira Ramos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 31 9 do CPP.

In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas com o paciente e demais corréus – 9 porções de maconha, perfazendo 229,60g; 7 invólucros de maconha, pesando 2.095,00g; 4 invólucros de cocaína, na forma de crack, pesando 110,78g –, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. A alegação de vulnerabilidade da população carcerária invocando a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, bem como a desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual condenação, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

7. Além do mais, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8 . Habeas corpus não conhecido. (HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Não estando presentes documentos hábeis a comprovar o alegado constrangimento, a ordem de habeas corpus não deve ser conhecida.

No caso dos autos, quando da impetração, não foram juntadas as decisões questionadas pelo impetrante, sendo impossível a análise do alegado constrangimento ilegal. Além do mais, verifica-se que o incidente em que foi determinada a segregação da paciente está sob sigilo.

Extinção do presente mandamus sem resolução do mérito. (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Concernente a alegada ausência de fundamentação e o não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, trago à baila as informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 82746050),
in verbis:

“(...)
Relativo à ação penal PJe n. 1000063 -76.2021.8.11.0038, presto -as nos seguintes termos:

Na referida ação penal, que figura como réus MARCOS MATEUS, ora paciente e Gabriela da Silva Siqueira, verifica -se que aquele foi preso no dia 23/12/2020, após cumprimento do mandado de prisão decretada pelo Juiz plantonista no dia 23/12/2020, nos autos n. 1001500 -89.2020.8.11.0038, pela suposta prática do delito de roubo majorado, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos, etc.

1 – RELATÓRIO.

Trata -se de representação ofertada pela Autoridade Policial do município de Araputanga -MT, onde se pleiteia o deferimento da DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA e MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS, pela prática, em tese, das infrações penais descritas nos 157 - § 2o, II e 157 - § 2o, V, do Código Penal.

Conforme representação, a decretação da prisão preventiva visa à garantia e manutenção da ordem pública em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, a fim de evitar a prática de novos delitos, em decorrência da gravidade concreta, emerge a periculosidade dos suspeitos e risco de reiteração delitiva, consoante os fatos narrados no pedido.

O presentante do Ministério Público opinou pelo deferimento da representação formulada, para que seja decretada a prisão preventiva dos suspeitos GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA e MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS (ID 46542703).

A Defensoria Pública deixou de manifestar em relação à representada GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA, tendo em vista que ela possui advogada e com relação ao representado MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS, manifestou pelo indeferimento da prisão preventiva (ID 46590681).

2 – DOS FATOS.

De acordo com as informações constantes no presente pedido de decretação de prisão preventiva, a Autoridade Policial, através dos Boletins de Ocorrência n. 2020.311223, n. 2020.311300, n. 2020.288820 e n. 2020.312046, e instauração do Inquérito Policial, busca a elucidação dos fatos com a identificação da autoria delitiva.

Narra que no dia 17/12/2020, por volta das 18h30, dois homens armados abordaram uma família dentro de sua residência, pretendendo roubar a camionete da vítima, porém, diante de circunstâncias alheia a suas vontades, desistiram de prosseguir no crime.

Foram subtraídos a chave da camionete e três aparelhos celulares, conforme BO n. 2020.311223 (ID 46524029).

Há relatos que do lado de fora da residência, havia um veículo Gol preto dando apoio ao crime.

Consta que no mesmo dia, por volta das 20h, houve nova tentativa de roubo a residência, conforme BO n. 2020.311300 (ID 46524030), que deu origem ao IP 170/2020.

Novamente, um veículo Gol preto abordou a vítima NELSON, que estava guardando seu caminhão na residência, na qual também havia uma camionete.

Segundo NELSON, nesse veículo estavam uma mulher, GABRIELA, e seu marido, MARCOS MATEUS, sendo que estes dois começaram a fazer perguntas sobre um possível frete, tendo à vítima pedido para que retornassem no dia seguinte, devido ao adiantado da hora.

Posteriormente, três homens armados, invadiram a residência da vítima NELSON, com o objetivo de realizarem o rouba da caminhonete. Todavia, o filho da vitima NELSOM, policial militar em atividade, JOSÉ JÚNIOR, entrou em luta corporal com o suspeito, conseguindo retirar a arma do suspeito e, disparando contra aquele.

Em continuidade, JOSÉ JÚNIOR tomou posse de sua arma e efetuou mais disparos, vindo a alvejar mais um dos criminosos, tendo o terceiro suspeito pulado o muro e fugido.

A polícia militar chegou à residência e constatou que os dois bandidos que foram alvejados tratavam -se de ALVARO DE OLIVEIRA FERREIRA e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Ante as narrativas dos fatos, os policiais dirigiram -se à casa de MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS, dono do veículo Gol preto (Conforme foto retirada do suspeito ao lado de seu veículo ID 46524038), logrando êxito em localizar e dentro do veículo localizado os documentos pessoais dos dois bandidos que morreram durante o assalto à residência, ALVARO e CARLOS EDUARDO.

Consta na representação que o grupo de investigações, recebeu uma denúncia anônima, conforme BO 2020.312046, nos dizeres: “[...] DE UMA PESSOA QUE NAO QUIS SE IDENTIFICAR POR MEDO DE REPRESÁLIA, DANDO CONTA QUE TERIA VISTO A PESSOA DE MARCOS MATEUS SIQUEIRA, COMUMENTE CONHECIDO POR "CORUJINHA", ORA PROCURADO PELA POLÍCIA, POR EM TESE, TER PARTICIPADO DE UM ROUBO TENTADO, O QUAL CUMINOU COM A MORTE DE POSSÍVEIS COMPARSAS DE MARCOS MATEUS, E OUTRO ROUBO CONSUMADO, TODOS NA NOITE ANTERIOR, A DENUNCIA DAVA CONTA QUE MARCOS ESTARIA EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM NABUCO, 333 CASA VERDE FUNDO, COM CERCA DE BALAUSTRE, CASA TIPO EDÍCULA - B. SÃO JOSE ARAPUTANGA/ MT, DIANTE DO EXPOSTO A EQUIPE DE POLICIAIS FORAM ATE O ENDEREÇO ACIMA CITADO, DE MODO QUE MONITORAMOS A CASA POR ALGUMAS HORAS, POREM AO TEMPO QUE PERCEBEMOS QUE MARCOS NÃO ESTARIA NA RESIDENCIA, AINDA ASSIM, ADENTRAMOS A UM TERRENO COM PLANTAÇÃO DE MANDIOCA AOS FUNDOS DA CASA DE MARCOS MATEUS, UMA VEZ QUE FORA VISTO UMA CADEIRA ENCOSTADA NA BALAUSTRE QUE DA ACESSO A ESTE TERRENO, BEM COMO DO OUTRO LADO DA CERCA TINHA TIJOLOS E UM TELHA QUE FORA USADA COMO SUPORTE PARA TRANSPOR A CERCA, QUE FORA FEITO UMA BUSCA PELO TERRENO DE ONDE FORA ENCONTRADO EM UMA TOSSEIRA DE BANANEIRA UMA CAIXA DE ROTEADOR WI-FI, TENDO EM SEU INTERIOR UMA "CASE" DE ÓCULOS DA MARCA TRITON, CONTENDO PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, BEM COMO FORA ENCONTRADO TAMBEM, UMA MOCHILA DE ESTAMPA EM COR ROSA, CONTENDO TRES APARELHOS DE CELULARES, QUE CONTINUANDO A BUSCA NO TERRENO, FORA ENCONTRADO EM OUTRA TOSSEIRA DE BANANEIRA UM BONÉ DE COR "MUSGO", CONTENDO SEIS MUNIÇÕES INTACTAS DE CALIBRE 38, UMA FACA GRANDE DE CABO BRANCO, QUE EM ATO CONTINUO, EM OUTRA TOSSEIRA DE BANANEIRA FORA ENCONTRADO UMA "CASE" DE METAL EM FORMA DE CORAÇÃO CONTENDO VINTE E SEIS UNIDADES DE "CIGARROS" DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE OS ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARAPUTANGA Comercial - Rua Rua Francisco de Assis Ramalho, 954 - Bairro Centro - Araputanga/MT 78260000 Telefone(s): (65)3261 - 1106, (65)99969 -9964 E -mail(s): maraputanga@pjc.mt.gov.br PRODUTOS FORAM APREENDIDOS E ENCAMINHADOS A DELPOL, EM CONTINUIDADE AS DILIGENCIAS, FORAM CHECADOS OS APARELHOS CELULARES, E ATÉ O MOMENTO RESTOU QUE OS MESMOS SÃO "RÉS" FURTIVAS, DAS VÍTIMAS DO ROUBO CONSUMADO OCORRIDO NA NOITE ANTERIOR (B.O 2020.311223), OS QUAIS, DENOTA QUE MARCOS MATEUS, AO RETORNAR EM SUA RESIDENCIA, TERIA ESCONDIDO OS MATERIAIS ACIMA CITADOS NO TERRENOS ONDE FORAM ENCONTRADOS”.

Relatam que aos fundos da casa dos representados foram localizados, além dos celulares que foram subtraídos durante o roubo registrado no BO 2020.311223, também munições calibre .38, as mesmas da arma que estavam com os bandidos no roubo registrado no BO 2020.311300.

A Autoridade Policial, com fundamento nas conclusões extraídas através dos dados das investigações conclui pela participação ativa de MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS na articulação, comando e organização ao roubo, bem como o auxílio de sua esposa GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA.

Aporta aos autos BO n. 2020.311223 (ID 46524029), BO n. 2020.311300 (ID 46524030), que deu origem ao IP 170/2020 e foto do suspeito MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS, junto ao veículo supostamente utilizado nos crimes (ID 46524038).

É a síntese. Fundamento e Decido.

3 – DA DECRETAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA.

O art. 311 do CPP, dispõe que:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2020.311223 (ID 46524029) e n. 2020.311300 (ID 46524030); declaração dos ofendidos (IDs 46524031 – pág. 5/6; 46524031 – pág. 9/10; 46524031 – pág. 12/13), termo de depoimento dos policiais militares (IDs 46524030 – pág. 16; 46524031 – pág. 1/3) e termo de apreensão (ID 46524030 – pág. 14).

Relativamente aos indícios de autoria, devem ser analisados os elementos informativos em relação a cada um dos representados.

3. 1 - DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO À MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS

Em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados os indícios de autoria em relação ao representado MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS, autos BO n. 2020.311223 (ID 46524029), BO n. 2020.311300 (ID 46524030), que deu origem ao IP 170/2020 e foto do suspeito, junto ao veículo supostamente utilizado nos crimes (ID 46524038).

Depreende -se do relatório policial, que, dentro do veículo supostamente utilizado para o crime de roubo, o qual fora apreendido, foi localizados os documentos de identidade de ALVARO e CARLOS EDUARDO, suspeitos alvejados na tentativa de roubo na residência do ofendido NELSON.

No mais, houve o reconhecimento fotográfico do representado por uma das vítimas.

Portanto, vislumbro indícios de autoria em desfavor do representado MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS. (...)

4. DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado (é o periculum libertatis).

No caso vertente,
verifico que a liberdade do representado gera risco à ordem pública, uma vez que verifico que o representado MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS possui em seu desfavor diversas investigações relacionadas a crime patrimonial com violência, denotando -se a vida devotada à vida do crime.

Ademais, verifica -se presente o risco concreto diante da gravidade do delito supostamente praticado, consubstanciada nas seguintes circunstancia:

a) Emprego de violência com a utilização de armas de fogo: de modo que as vítimas foram agredidas ;

b) Na tentativa de abordagem policial, o infrator desferiu disparos de armas de fogo contra a guarnição e conseguiu fugir.

Nesses termos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ART. 2o, DA LEI N. 12.850/2013, ART. 155, § 4o, II E V, E ART. 340, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. 1. 2. Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o paciente, embora seja primário, responde a outra ação penal, na mesma vara, implicando, assim, risco concreto de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada.

(STJ - HC: 412928 PR 2017/0206656 -0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018) (Negritei)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARICLEI EDUARDO CINTRA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID -19 – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Contudo, diante da gravidade concreta da conduta, em razão do modus operandi do delito, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. Pedido de liberdade assentado na pandemia Covid -19, que o classifica como pessoa em grupo de risco, hipertenso, nem sequer foi submetido ou apreciado pelo juízo de primeira instância, tornando inviável o exame neste grau, sob pena de supressão de instância.

(TJ -MT - HC: 10127313320208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2020) (Negritei).

Saliente -se ainda que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 313, I, do CPP.

Por derradeiro, verifica -se que o suspeito fugiu quando da operação policial de combate ao crime que participava na casa da vítima NELSON, o que denota também sua intenção de se furtar a aplicação da lei penal.

Ademais, suspeito em outros ilícitos penais, demonstra com isso, a forte probabilidade de que prosseguirá em novas empreitadas criminosa, fazendo do crime seu modo peculiar de vida.

DISPOSITIVO

Posto isso, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva de GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA, mantendo a aplicação de medida cautelar em substituição à prisão preventiva, outrora já aplicada em analise de auto de prisão em flagrante n. 1001493 -97.2020.811.0038 – ID 46493578 e, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do s arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão PREVENTIVA do representado MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS.

a) SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em face de MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS.

Expeça -se, também, Mandado de Prisão pelo BNMP(CNJ)

Ciência ao Ministério Público.

Às providências ”

Oferecida a denúncia pelo Parquet pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 157, § 2°, II, e § 2° -A, I, c/c art. 29, caput, ambos do CP, e art. 244 -B, da Lei n. 8.069/1990, sendo recebida no dia 24/2/2021, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA E MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS pelas práticas delitivas tipificadas nos art. 157, § 2°, II e IV, e § 2° -A, I, c/c art. 29, caput, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 244 -B da Lei n. 8.069/1990; e MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS pelas práticas delitivas tipificadas nos art. 157, § 2°, II, e § 2° -A, I, c/c art. 29, caput, ambos do CP, e art. 244 - B da Lei n. 8.069/1990.

Analisando os autos, verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da denúncia (art. 41 do CPP), bem como presentes as condições gerais e específicas da ação penal.

Com efeito, inexiste razão para a rejeição da peça acusatória (artigo 395 do Código de Processo Penal).

Dessa forma, RECEBO a denúncia ofertada em face de GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA E MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41, do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal.

Insta salientar que o recebimento da peça acusatória não implica pré -julgamento (art. 5o, inciso LVII, da Carta Magna), o que evidencia que o exame do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado, com a garantia do devido processo legal.

Citem -se os acusados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegarem tudo que interessem à sua defesa, oferecerem documentos e justificações, especificarem as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito para cada acusado, qualificando -se e requerendo sua intimação, quando necessário.

Consigne-se no mandado de citação que o Sr. Oficial de Justiça indague aos denunciados se possuem advogado constituído, e caso não possuam, se tem condições de constituírem advogado ou se pretendem a nomeação de advogado dativo/defensor público, devendo tudo ser certificado.

DEFIRO os pedidos do Ministério Público constante nos itens III e IV.

Cumpra -se, providenciando expedindo o necessário”.

A Defesa no dia 9/3/2021, requereu a revogação da prisão preventiva, a qual fora analisada por este Juízo, e, em consonância com o parecer ministerial, foi indeferido o pleiteado em 12/3/2021:

“Vistos, etc.

Trata -se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela Defesa de MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS, conforme (ID 50675644). Parte já qualificada nos autos em exame.

Deferida a representação da autoridade policial, a prisão preventiva do acusado foi decretada no dia 23/12/2020, autos PJe n. 1001500 -89.2020.8.11.0038, durante o plantão (ID 49849126).

Informado o cumprimento do mandado (ID 47451303 – págs. 23/24).

Distribuída a presente ação penal, a denúncia fora recebida em 24/2/2021 em face do acusado, bem como de sua companheira Gabriela da Silva Siqueira (ID 49702203).

O réu MARCOS constituiu advogado (a), conforme procuração (ID 50675645).

A Defesa ainda requer a concessão da liberdade provisória sem fiança, alegando a ausência dos requisitos que autorizam a decretação; subsidiariamente, aplicação de outra medida diversa da prisão (ID 50675644).

Instado a manifestar, o presentante do Ministério Público opina pelo indeferimento do pedido, por entender que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, nem adequadas (ID 50849544).

Vieram-me os autos conclusos.

É relatório.

DECIDO

Malgrado o descrito pela Defesa de que o réu havia constituído família, trabalha como funileiro e possui residência fixa, verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos ensejadores da prisão preventiva do acusado mantêm -se incólumes, porquanto, a materialidade e os indícios de autoria encontram -se demonstrados, conforme fundamentado na decisão que decretou a prisão nos autos de representação n. 1001500 -89.2020.8.11.0038, cópia (ID 49849126).

De forma a corroborar com já delineado na supramencionada decisão, a segregação cautelar é necessária, pois sua liberdade representa risco à ordem pública, visto que restou demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, devido ter em seu desfavor várias investigações relacionados a crimes patrimoniais.

De igual modo, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade, diante da reação (disparos de armas de fogo) do réu e coautores durante a abordagem policial, não obedecendo às ordens.

Além da violência empregada na execução do crime, assim sua liberdade representará temor as vítimas.

Assevero que residência fixa e trabalho lícito não obstam a segregação cautelar, quando estão presentes os requisitos legais.

Nesses termos, a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MODUS OPERANDI. CRIME PRATICADO POR MAIS DE 10 PESSOAS, INCLUINDO ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA REAL. VÍTIMA DEIXADA DESMAIADA EM RAZÃO DA AGRESSÃO SOFRIDA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID -19. RECOMENDAÇÃO CNJ No 62/2020. RECORRENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige -se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. No caso, a prisão foi motivada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi adotado - roubo praticado em bando (pelo menos 10 agentes), com participação de adolescente, contra diversas vítimas e uso de violência real, uma delas tendo recebido soco no rosto de intensidade tal que caiu inconsciente - o qual é suficiente para indicar a periculosidade do acusado e demonstrar que a prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública. 3. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela -se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID -19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 6. Hipótese na qual os documentos carreados aos autos não evidenciam que o recorrente se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar. 7. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 128920 RJ 2020/0145804 -8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020 )

Sobreleva pontuar que a douta Defesa não trouxe nenhum fato diverso dos já analisados quando da conversão em prisão preventiva, inexistindo, portanto, alteração do contexto fático já examinado.

DELIBERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS MATEUS SIQUEIRA RAMOS, porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP).

INTIME-SE a Defesa constituída para que apresente a resposta à acusação.

Outrossim, porque ausente o retorno da citação da ré Gabriela (ID 49840022), proceda-se ao cumprimento do mandado, e, por conseguinte, apresentação também da resposta à acusação.

Solicite -se a autoridade policial, a juntada do laudo pericial requisitada no (ID 47451303 – pág. 12).

INTIME-SE. CUMPRA -SE, expedindo o necessário”.

Apresentada a resposta à acusação pelas Defesas dos réus, oportunidade que examinada, e, por conseguinte designada audiência de instrução e julgamento para o dia 2/6/2021 (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade do delito, bem como para evitar a reiteração delitiva, pois consta em seu desfavor diversas investigações relacionadas a crimes patrimoniais, com emprego de violência. Além disso, nota-se que o MM. Juiz, informou que as vítimas foram agredidas, bem como o paciente, em tese, desferiu disparos de arma de fogo contra a guarnição e evadiu-se do local.

Ainda, observa-se das informações que o paciente foi, em tese, reconhecido pela vítima.

Assim, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
8. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

9. Embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...) (RHC 139.086/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) ”

Neste mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça, entende:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - 3) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO CONFIGURADO - AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA -OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 4) SUSBTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE ACOMETIDO COM O COVID-19 - INADIMISSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RECLUSO RECEBEU ALTA DO TRATAMENTO MÉDICO INTRAMURO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5) ORDEM DENEGADA.

1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o acusado responde a outras ações penais
e executivo de pena,
de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

3) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

4) Não há que se falar em estabelecimento da prisão domiciliar, pois conforme informações da cadeia pública onde o paciente encontra-se recluso, este recebeu tratamento médico intramuros por apresentar somente sintomas leves do Covid-19, não foi indicado internação hospitalar ou outros procedimentos, de modo que já recebeu, inclusive, alta do tratamento sob qual estava submetido.

5) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1003833-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (g.n) ”

Ademais, temos o Enunciado Orientativo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de n.o 06, que dispõe:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Além disso, registra-se, que a autoridade em suas informações, asseverou que a defesa ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva em 09 de março de 2021, sendo analisada em consonância com o Parecer do
Parquet,
sendo indeferida em 12 de março de 2021, a qual, sustentou que os motivos ensejadores da prisão preventiva continuam inalterados, pois a liberdade do paciente representa risco a ordem pública, pois restou demonstrado o risco da reiteração delitiva, bem como pela gravidade concreta do suposto cometimento do delito, ante a reação do paciente [disparo de arma de fogo], quando da abordagem policial, além da, em tese, violência empregada na execução do suposto crime.

No que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para resguardar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa a ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão, há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Assim, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, tampouco a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO RÉU LOGO APÓS OS FATOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. No caso, o Paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, após vender um tijolo de maconha ao Corréu preso em flagrante, pelo valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no interior do seu imóvel foram localizadas 2 (duas) porções à granel e 200 (duzentas) unidades individualizadas da mesma droga, prontas para a venda. O Réu conseguiu fugir para não ser preso em flagrante, contudo, quando do recebimento da denúncia, em 29/04/2020, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do Acusado, que se encontrava foragido, com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Embora os autos não informem o peso líquido do entorpecente apreendido, a narrativa dos fatos indica que o Paciente praticava o crime de tráfico em larga escala, servindo a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, de forma a justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

4. Outrossim, a apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317, do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n) ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Mateus Siqueira Ramos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021